Tribunal: TJSP
Processo: 1003815-13.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas - artigo 355, inciso I, c.c. 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Apelação cível - ação rescisória de contrato cumulada com indenizatória por danos materiais e morais - compromisso de compra-e-venda de imóvel – desfecho, na origem, de procedência -

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas - artigo 355, inciso I, c.c. 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Apelação cível - ação rescisória de contrato cumulada com indenizatória por danos materiais e morais - compromisso de compra-e-venda de imóvel – desfecho, na origem, de procedência - inconformismo dos requeridos – inconsistência – empreendimento embargado pela municipalidade – resilição da avença por culpa dos promissários vendedores - restituição integral do desembolsado - responsabilização de empresa outra indevida, eis que estranha à relação jurídica estabelecida entre os demandantes e os requeridos – sentença preservada – recurso improvido.